Tribunal: STF
Processo: RMS 34380
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 



    RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.